Tribunal: TJDFT
Processo: 0705894-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705894-21.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILIA CASTRO NEVES APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Marília Castro Neves contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A apelante impetrou mandado de segurança contra ato atribuído ao Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal (ESPC/PCDF). Alegou na petição inicial ter sido eliminada do concurso público destinado ao provimento de cargos de escrivão de polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1/2019. Considerou ilegal a eliminação sob o argumento de que as regras do edital foram alteradas no dia da prova prática de digitação. Pediu a concessão da segurança para que o ato seja anulado e a autoridade a considere aprovada na prova prática de digitação, além de permitir sua participação nas demais fases do concurso (id 40690859). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de medida liminar. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios desproveu o agravo de instrumento interposto contra a decisão (id 40690871, 40690880 e 40690905). A sentença denegou a ordem (id 40690901). A apelante sustenta a probabilidade de provimento da apelação. Alega que a exclusão violou o princípio da vinculação ao edital. Afirma que a prova prática de digitação deveria consistir num texto de dois mil (2.000) caracteres, conforme item 12.2 do edital. Ressalta que a Administração Pública deve redigir o edital de forma clara e objetiva, nos termos do art. 9o da Lei Distrital n. 4.949/2012. Considera que o dano será irreparável se não puder participar das demais fases do concurso. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 40690907). É o relatório. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil condiciona a concessão da tutela de urgência à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos. A probabilidade do direito não está demonstrada, ao menos em sede de análise provisória. O item 12.5.5 do edital previa que somente seria aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtivesse pelo menos seis (6) pontos (id 40690865, f. 19). A nota da apelante não chegaria ao mínimo determinado pelo edital, ainda que se alterasse o maior número de toques líquidos (MNTL) para duzentos (200), conforme a tese da petição inicial. Seria de cinco inteiros e novecentos e trinta e cinco milésimos (5,935). Confira-se os cálculos preliminares: nota na prova prática de digitação (NPPD) = 5,00 + 5 × (118.70 – 100)/(200 – 100) = 5,00 + 5 × 18,7/100 = 5,00 + 5 × 18,7/100 = 5,00 + 93,5/100 = 5,00 + 0,935 = 5,935 (id 40690887, f. 1). É necessário aprofundar a análise de mérito para verificar se os cálculos se confirmam, especialmente porque a apelante não os apresentou na petição inicial. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de tutela de urgência. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator